Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, a recorrente alega que o veículo adquirido junto à recorrida apresentou vício oculto poucos dias após o encerramento da garantia ofertada pela recorrida e que prontamente comunicou à concessionária e realizou o conserto do veículo. Sustenta que a própria recorrida consertou o veículo, que apresentou falha em componente do motor. Pleiteia o ressarcimento pelo valor gasto com o conserto e indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões ofertadas sob o ID 34283497.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Sobressai dos autos que a autora adquiriu da parte ré, em 14/01/2021, um veículo Ford KA, ano de fabricação 2014/2015, com 178.782 km rodados e que a concessionária ré oferece a garantia de motor e câmbio por três meses ou 3.000 km, o que ocorrer primeiro. Extrai-se que o veículo apresentou problema no motor, tendo a recorrente levado o automóvel à concessionária em 26/04/2021 para solicitar o reparo, quando foi informada de que a garantia havia expirado há 12 dias.
V. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente, porquanto não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vícios ocultos no veículo, preexistentes ao tempo da aquisição. O automóvel foi fabricado no ano de 2014/2015, ou seja, contava com 6 anos na data da apresentação do defeito. Além disso, na data em que apresentou defeito o veículo apresentava 181.825 km rodados e a descrição dos defeitos apresentados pelo veículo são compatíveis com veículos com a quilometragem rodada e tempo de uso, não apresentando a autora prova em contrário.
VI. Desse modo, uma vez expirado o prazo de garantia e não restando comprovada a existência de vício preexistente, não há como se imputar a responsabilidade pelo conserto à requerida, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.